Tribunal: STF
Processo: Pet 10349
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição formulada por Susan Katia Rueda da Silva e outros, na qual requerem a ”correção de erro sistêmico”, tendo em vista que foi certificado o trânsito em julgado da decisão monocrática, sem que fosse aguardado o transcurso de prazo recursal, o que teria gerado, segundo alegam, a baixa indevida dos autos do ARE 1297474-AgR, ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Processo nº 00049624720044013400).



    Diante do falecimento de Samuel Lemes da Silva, o qual figurava como parte Recorrente, ocorrido após a interposição do agravo regimental, os advogados até então constituídos pleitearam a suspensão do processo.



    Registro que, após a regulamentação da representação processual (eDOCs 29 a 37 e 41) e prévia manifestação da União (eDOC 42), determinei a suspensão do feito, com base nos arts. 313, I, § 2º, II, e 689 do CPC, conforme requerido, pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que se procedesse à habilitação dos sucessores. 



    No entanto, houve o decurso do prazo de suspensão do feito, sem manifestação dos interessados (eDOC 47).



    Sendo assim, julguei extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC (eDOC 48). 



    Alegam os Peticionários que não foi possível a oposição de embargos de declaração no Sistema de peticionamento eletrônico do STF, diante da referida decisão, dentro do prazo de cinco dias previstos no CPC, ante à certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à instância de origem. 



    Relatam que tomaram as seguintes providências (eDOC 1, p. 3):



    “Diante da impossibilidade no peticionamento, os ora peticionantes, por meio de seus advogados, entraram em contato com a central de atendimento ao cidadão do STF, que os orientou verbalmente no sentido de protocolar o recurso no tribunal de origem para o qual foi remetido o processo, informação que foi confirmada posteriormente pela Diretora da Secretaria Judiciária, Dra. Patrícia Pereira de Moura Martins. 



    Assim, seguindo a referida orientação, os peticionantes realizaram o protocolo do recurso no tribunal de origem, qual seja, TRF1 (cópia do protocolo em anexo), no prazo legal, de forma física por se tratar de processo ainda físico naquele tribunal, conforme orientação do setor responsável do TRF1. 



    Todavia, a informação obtida no TRF1 foi de que, por se tratar de processo físico na origem, o processo ainda teria que ser digitalizado para que a petição com os embargos de declaração pudesse ser juntada e submetida posteriormente à deliberação da autoridade competente para decidir acerca do pedido de seu envio ao STF, sem qualquer previsão de tempo para que isso aconteça”.



    Desse modo, com apoio nos princípios da ampla defesa e do contraditório e, diante do risco de grande prejuízo às partes, os Peticionários pleiteiam a correção do erro sistêmico. 



    É o relatório. Decido.



    Com razão os Requerentes. 



    A decisão por mim exarada, sem determinação de baixa imediata dos autos à origem, foi publicada no DJe 26.04.2022 e na mesma data foi certificado o trânsito em julgado.



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado na presente Petição.



    À Secretaria para que providencie o cancelamento da certidão de trânsito em julgado da mencionada decisão e oficie ao Tribunal de origem sobre a devolução deste processo a este Supremo Tribunal Federal, a fim de possibilitar o prosseguimento do recurso, com a maior brevidade possível. 



    Renovo o prazo para recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente